Tribunal: STF
Processo: Rcl 42179
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da RTOrd 0010203-06.2019.5.18.0171, em que se alega violação da autoridade do que foi decidido por esta Suprema Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral, e negativa de vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “NILVIA MARIA DE LIMA OLIVEIRA aduziu na petição inicial da RTOrd 0010203-06.2019.5.18.0171 que foi contratada pela empresa Gentleman Serviços (Eireli), que por sua vez celebrou contrato de terceirização com Estado de Goiás tendo por objeto a prestação de serviços de limpeza e manutenção em órgão público da administração pública estadual. Pediu o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás pelo mero inadimplemento de obrigações por parte de seu empregador. Na contestação, o ente público invocou o art. 71, §1.º, da Lei n. 8.666/93, o art. 374, IV, do CPC, Sumula Vinculante nº 10, e as decisões proferidas na ADC nº 16 e RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, diante da ausência de caracterização de culpa. 
    O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de condenação subsidiária do ente público.
    Inconformado, o Estado de Goiás interpôs Recurso Ordinário, cujo julgamento manteve a condenação imposta. […]” (págs. 2-3 da inicial, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que,
    “na espécie, não houve comprovação da inobservância do dever fiscalizatório por parte do ente público, mas, ao revés mera presunção da ineficiência da fiscalização pelo fato de que algumas competências de recolhimentos fundiários não foram realizadas pelo empregador prestador de serviços.
    Vislumbra-se, outrossim, que a decisão reclamada tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa (FGTS), em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10.
    […]
    Vale frisar que no julgamento do RE 760931, em sede de Repercussão Geral, o STF decidiu que a responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública nos contratos de terceirização fica condicionada à existência de prova inequívoca da omissão do Poder Público na fiscalização do contratado, ÔNUS DO RECLAMANTE. 
    Além disso, o autor da ação trabalhista não produziu prova da suposta culpa in vigilando da Fazenda Pública, sendo que esta Corte Constitucional já decidiu que cabe ao reclamante a prova acerca da omissão do Ente Público” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Afirma, ainda, que 
    “não foi comprovada a conduta omissiva da Fazenda Pública, sendo que a decisão não indicou qual seria a prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo obreiro, requisitos indispensáveis à imputação de responsabilidade subjetiva ao Estado, nos termos do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, por força do que foi decidido na ADC 16 e no RE 760.931.
    Trata-se, então, de condenação automática, com base em mera presunção de culpa decorrentes da falta de recolhimentos fundiários pelo empregador prestador de serviços, negando incidência do art. 71, §1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito 
    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    As informações foram prestadas (documentos eletrônicos 14 e 15).
    Citada (documento eletrônico 18), a beneficiária não apresentou contestação (documento eletrônico 20).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Bem examinados os autos, observo que a presente reclamação não merece seguimento. 
    Primeiramente, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”
    Na espécie, pelo que consta dos autos, entendo que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. É o que se depreende dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “O Supremo Tribunal Federal, em decisão majoritária de seu Plenário (ADC 16, julgada em 24-11-2010), declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993. A Excelsa Corte assentou, porém, que a responsabilização da Administração Pública não fica afastada na generalidade dos casos de terceirização, podendo ser responsabilizada caso constatada negligência na fiscalização pelo ente público contratante.
    Em face dessa decisão do STF, o TST alterou a redação do inciso IV da Súmula 331, acrescentando-lhe o inciso V, conforme transcrito a seguir: […].
    Mais recentemente, o STF, no julgamento do RE 760.931, com repercussão geral, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, cujo acórdão foi publicado em 12-9-2017, firmou a Tese de Repercussão Geral 246, segundo a qual "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".
    Portanto, a definição acerca da existência de responsabilidade dos entes da Administração Pública deve se fazer a partir da análise de sua conduta em cada caso concreto. 
    […]
    Conforme bem pontuado pelo D. Parquet, ‘os constantes atrasos salariais e o excesso de demandas em desfavor da empregadora evidencia[m] duas potenciais situações: inadimplemento pelo Estado de Goiás do valor contratual da prestação de serviços; ou deficiência na fiscalização do repasse do valor do contrato de terceirização pelo Poder Público’, e ‘em ambas as hipóteses, o Estado de Goiás detém a responsabilidade pela mora salarial, devendo arcar subsidiariamente com os créditos devidos na execução trabalhista, a qual não há de ser suspensa, mesmo na situação de recuperação judicial ou falência da prestadora, independentemente da expedição de certidão de crédito, sugerindo-se, desde já, que o ente federativo recorrente mova ação regressiva contra os sócios da contratada, no caso de locupletamento ilícito’.
    Não houve, por parte do tomador, nenhuma aplicação de advertência ou punição à prestadora ou mesmo a adoção de mecanismos voltados a garantir a percepção das verbas trabalhistas pelos trabalhadores que lhe prestavam serviços terceirizados, mesmo diante do não recolhimento do FGTS.
    Nesse contexto, os documentos juntados aos autos indicam que a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada foi ineficaz, especialmente porque, apesar da flagrante ausência de depósitos do FGTS, não foi tomada nenhuma providência por parte do tomador, o que deixa patente a incúria do ESTADO DE GOIÁS quanto à vigilância do cumprimento das normas trabalhistas.
    A omissão do 3º reclamado configura, efetivamente, atitude negligente, apta a ensejar a sua condenação de forma subsidiária. Ademais, trata-se de empregadora que faliu, o que robustece a ideia de que o Estado de Goiás falhou no seu dever fiscalizatório” (págs. 52-53 do documento eletrônico 4, grifos no original). 
    Nesse contexto, observo que o TRT18, em uma interpretação sistêmica entre os fatos e as provas constantes dos autos e os dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, responsabilizou subsidiariamente o reclamante, uma vez que caracterizada a culpa in vigilando.
    Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 38.498-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. 
    Anoto, ainda, que, nos julgados apontados como paradigmas, não houve o enfrentamento da questão referente à distribuição do ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de fiscalização do ente público. 
    Em verdade, esta Suprema Corte, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova e nem estabeleceu limites para a sua apreciação. 
    Trago à colação orientação a esse respeito de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Quando do julgamento do RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.09.2017, não se fixou regra sobre a distribuição do ônus probatório nas ações que debatem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em decorrência da culpa in vigilando nos contratos de terceirização . Não destoa desse entendimento acórdão que, ante as peculiaridades do caso concreto, impõe à Administração a prova de diligência. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 35.907-AgR/RJ, Rel.Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÉBITOS TRABALHISTAS. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ANÁLISE DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA. PREMISSAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 
    1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando - não caracteriza afronta à ADC 16. 
    2. Limitados o julgamento da ADC 16 e o do RE nº 760.931-RG a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública - como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços -, não houve enfrentamento da questão da distribuição do ônus probatório, tampouco estabelecidas balizas para a apreciação da prova ao julgador - hipóteses, portanto, que não viabilizam o uso do instituto da reclamação com espeque em alegada afronta aos citados paradigmas. 
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 27.445-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei). 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator